Tribunal: TJBA
Processo: 8064693-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064693-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARILENE SAMPAIO ANDRADE E SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento devido à inadequação recursal. O agravo de instrumento originário foi interposto contra pronunciamento de primeiro grau que determinou a implementação de gratificação nos proventos da parte exequente, com o encerramento da fase de execução da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir a natureza jurídica do ato judicial proferido pelo juízo de primeiro grau para fins de aferição do recurso cabível e verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal frente à alegação de erro material ou dúvida objetiva.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento judicial que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a efetiva implementação da vantagem pecuniária pretendida, esgotando integralmente o objeto da execução da obrigação de fazer, possui natureza jurídica de sentença, conforme dispõe o artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. O recurso adequado para impugnar sentença que extingue a fase executiva ou parcela autônoma desta fase é a apelação, nos exatos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, sendo descabida a interposição de recurso diverso.

5. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao recurso de apelação configura erro grosseiro, circunstância que afasta peremptoriamente a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva na legislação processual vigente acerca do instrumento processual adequado para combater sentenças extintivas.

6. A decisão monocrática de inadmissibilidade deve ser mantida em sua integralidade, pois o recorrente não apresentou elementos jurídicos capazes de desconstituir o fundamento central relativo à ausência do requisito intrínseco de cabimento do agravo de instrumento originário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ato judicial que extingue a fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer possui natureza de sentença e desafia recurso de apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

nº

8064693-65.2025.8.05.0000
,
figurando como Agravante
ESTADO DA BAHIA

e Agravada
MARILENE SAMPAIO ANDRADE E SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça